Tribunal: TCU
Processo: 009.532/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por convênio que teve como objeto a construção de escolas no âmbito do programa Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados ao município de Uiramutã/RR, no âmbito do convênio 710484/2008 (Siafi 639492). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Eliésio Cavalcante de Lima, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Eliésio Cavalcante de Lima, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2010 270.000,00 16/12/2011 135.000,00 6/7/2012 135.000,00 29/5/2013 64.656,98 9.3. aplicar a Eliésio Cavalcante de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 14, § 14, da Resolução/CD/FNDE 48, de 2/10/2012, e no art. 13 da Resolução CD/FNDE 5, de 31/3/2017, que, caso exista, na conta de investimento vinculada à conta específica do convênio (conta corrente 6541-2 da agência 3797-4), saldo financeiro decorrente dos repasses federais, não utilizados, solicite ao Banco do Brasil a devolução dos valores aos cofres do FNDE, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Roraima, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.